Tribunal: TJSP
Processo: 1012205-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r o preparo, a apelante não o fez por inteiro. Deserção que deve ser decretada. Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1012205-23.2019.8.26.0602; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Preparo insuficiente. Intimada a complementar o preparo, a apelante não o fez por inteiro. Deserção que deve ser decretada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012205-23.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba,
em que é apelante JJ SÃO BENTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
são apelados VANESSA CELIA LUCAS CAMARGO CASSIM e FABIO DA
SILVA CASSIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012205-23.2019.8.26.0602 -Voto no 16423 - A
2
VOTO No 16423
APELAÇÃO CÍVEL No 1012205-23.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO GAIARA NETO
APELANTE: JJ SÃO BENTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADOS: VANESSA CELIA LUCAS CAMARGO CASSIM, FABIO DA SILVA
CASSIM
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda c.c. reintegração de posse
e perdas e danos. Sentença de parcial
procedência. Recurso da autora. Preparo
insuficiente. Intimada a complementar o
preparo,
a
apelante
não
o
fez
por
inteiro. Deserção que deve ser decretada.
Recurso não conhecido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 81/85, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para rescindir o contrato, determinar a reintegração de
posse, contudo, mediante a devolução de 80% do que foi pago
pelos réus. Em razão do princípio da causalidade, foram os
réus condenados ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, além de 80% sobre o valor das custas.
Insurge-se
a
autora,
pugnando
pela
anulação da r. sentença ou por sua parcial reforma, alegando
que a rescisão ocorreu por culpa dos apelados, de forma que
devem arcar com a integralidade das verbas exigidas na
inicial, afastando-se a devolução de valores cujo pagamento
não esteja comprovado por recibo.
Recurso processado, sem resposta dos réus
(revéis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012205-23.2019.8.26.0602 -Voto no 16423 - A
3
É o breve relatório do necessário.
Não
conheço
do
recurso
de
apelação
interposto pela autora, porquanto não efetuou o preparo
conforme dispõe a legislação vigente.
Devidamente intimada para complementar,
nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC (fls. 145), a
apelante
não
o
fez
na
integralidade
(fls.
156/157),
considerando-se o valor atualizado da causa, preferindo opor
embargos de declaração, os quais foram rejeitados (decisão
monocrática de fls. 174/176), não havendo a complementação da
verba posteriormente à rejeição, mas a interposição de agravo
interno que, todavia, não é dotado de efeito suspensivo e foi
rejeitado pelo acórdão de fls. 196/199.
Assim, de rigor a decretação da deserção
do recurso.
Posto isto, não se conhece do recurso,
porquanto deserto.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator